Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723617-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GONCALVES BOAVENTURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GONÇALVES BOAVENTURA contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n.o 0721515-07.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Brasília, que reconheceu, de ofício, a sua incompetência territorial para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Goiânia/GO (ID 235010989). A decisão agravada fundamentou-se no fato de que o autor reside em Goiânia/GO e que a conta PASEP, objeto da lide, também foi vinculada a agência situada naquele município. Aduziu o d. Juízo a quo que a eleição do foro do Distrito Federal, embora possível formalmente, não encontraria respaldo fático legítimo, caracterizando desvio processual motivado por conveniências particulares, em aparente burla aos critérios legais de competência territorial e em prejuízo ao princípio do juiz natural. No bojo das razões recursais (ID 72832869), o agravante alega que a competência territorial no caso é relativa e, portanto, não poderia ser declinada de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ. Afirma que a escolha do foro do Distrito Federal decorre do exercício legítimo da faculdade prevista no art. 46 do CPC, tendo em vista que o Banco do Brasil possui sua sede em Brasília. Defende, ainda, que inexiste abuso ou desvio processual, e que não houve qualquer demonstração de prejuízo à parte contrária. Requer, com base nos arts. 1.019, I e 300 do CPC, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige a presença dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 1.019, I, combinado com o art. 300 do CPC: probabilidade do direito invocado e risco de dano grave ou de difícil reparação. A controvérsia em exame deve ser apreciada à luz da alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 no art. 63 do CPC, que passou a prever a vedação à prática do denominado forum shopping, inclusive autorizando, em seu § 5o, que o magistrado reconheça de ofício a incompetência territorial relativa nos casos de abuso processual. A inovação legislativa representa inflexão jurisprudencial relevante e autoriza que se reexamine a tradicional impossibilidade de reconhecimento ex officio da competência relativa, conforme previsto na Súmula 33/STJ, em casos em que houver manifesta eleição artificial de foro com finalidade estratégica. Na hipótese sob análise, embora o foro da sede do réu seja juridicamente possível, o ajuizamento da ação no Distrito Federal não encontra justificação fática plausível, porquanto o autor reside em Goiânia/GO e a agência bancária na qual o PASEP foi movimentado também ali se localiza. A escolha do foro do Distrito Federal, nesse contexto, revela-se desvinculada da lógica territorial do litígio, de modo a caracterizar, ao menos em cognição sumária, hipótese de manipulação estratégica da competência jurisdicional. Conforme ponderado pela decisão agravada, o ajuizamento reiterado de ações análogas por residentes de outras unidades da federação no Distrito Federal tem causado sobrecarga sistêmica e comprometimento da razoável duração do processo nas varas locais, além de ferir o equilíbrio entre as partes e o princípio da boa-fé processual. A manutenção da decisão agravada, portanto, não acarreta dano grave ou de difícil reparação ao agravante, limitando-se a reafirmar o juízo natural da causa, de modo compatível com o novo arcabouço normativo e com os princípios da eficiência e da isonomia jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que declinou da competência territorial para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator